Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. TORTURA-CASTIGO. LEI N. 9.455/97. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática de tortura na modalidade castigo, cometida em concurso de pessoas, e absolvendo outros acusados por insuficiência de provas e/ou prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar a presença de nulidades em relação à citação pessoal, à deficiência da defesa técnica, à oitiva das testemunhas/informantes e ao reconhecimento fotográfico; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por crime de tortura-castigo; (iii) verificar a viabilidade de desclassificação para outros tipos penais; (iv) averiguar a (ir)regularidade da dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada ausência de interesse recursal em relação a alguns dos pedidos, impõe-se o parcial conhecimento do apelo de um dos acusados (CPP, art. 577).
4. A citação pessoal foi regularmente realizada, sem prejuízo à ampla defesa, não se verificando nulidade.
5. A defesa técnica esteve presente em todos os atos processuais, com atuação diligente, afastando a alegação de nulidade.
6. As testemunhas/informantes foram ouvidas sob o crivo do contraditório, com presença da defesa, não existindo vícios que comprometam a validade das provas.
7. O reconhecimento fotográfico, embora realizado na fase investigativa, foi corroborado por provas testemunhais e circunstanciais, sendo válido.
8. A materialidade e a autoria das agressões sofridas pela vítima foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo laudos periciais, depoimentos de vítimas, testemunhas e informantes.
9. A tipificação de tortura-castigo exige vínculo jurídico de “guarda, poder ou autoridade” entre agente(s) e vítima(s) (Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II e § 3o). Ausente essa relação, a conduta não se enquadra no tipo penal.
10. Configuram-se, no caso, os delitos de lesão corporal de natureza gravíssima (CP, art. 129, § 2o, IV) e de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), em razão da violência empregada e da falta de relação de subordinação.
11. A readequação da dosimetria observou as particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes envolvidos, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de tortura-castigo exige vínculo jurídico prévio de guarda, poder ou autoridade entre o agente e a vítima; ausente tal relação, a conduta deve ser desclassificada para outro(s) tipo(s) penal(is), conforme os elementos objetivos e subjetivos do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, LVII e XLVI, e 93, IX; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, inciso II, § 3o; CP, arts. 29, § 1o, 33, 44, 59, 68, 77, 129, § 2o, e 345; CPP, arts. 155, 156, 226, 383, 386, III, IV, V e VII, 563, 577 e 597.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 150/RG; STJ, AgRg no REsp n. 2.039.529/MG, AREsp n. 2.551.935/GO.